Tribunal: CARF
Processo: 37307.000122/2005-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37307.000122/2005-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.227 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
ELENICE BOTELHO SANTILLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRIBUINTE
FACULTATIVO.
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA.
APROVEITAMENTO.
Não há que se falar de pagamento indevido de contribuição previdenciária em
determinada competência, ainda que de natureza facultativa, quando a referida
contribuição foi aproveitada no cálculo do benefício de aposentadoria que o
Contribuinte recebe atualmente.
As hipóteses de restituição de contribuição previdenciária restringem-se a
pagamentos devidamente caracterizados como indevidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve a decisão proferida pela
DRF/Recife que indeferiu o pedido de restituição referente à competência 06/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37307.000122/2005-84
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37307.000122/2005-84

Em linhas gerais, o cerne do presente litígio concentra-se em pedido de restituição
de pagamento efetuado pela Recorrente à Previdência Social na competência 06/2004, na
qualidade de segurada facultativa, alegando que estava em gozo de auxílio-doença, fato que o
caracterizaria aquele pagamento como indevido. O referido pedido de restituição foi indeferido,
com fundamento no art. 225, § 3o., III, do Capítulo V da IN/100, de 13/12/2003.
Ao julgar manifestação de inconformidade, o órgão julgador de primeira instância
a julgou improcedente, mantendo, destarte, a decisão que indeferiu o pedido de restituição, e,
inconformada, a impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário com fulcro em
dois argumentos: o primeiro, com relação ao dispositivo utilizado pela DRJ, que trataria, em
verdade, do cabimento de Recurso de Ofício e não quanto aos requisitos para repetição de valor
recolhido tal como neste caso. e o segundo, que a contribuição recolhida não se dera em função
de sua obrigatoriedade, na medida em que não exercera qualquer atividade laboral e que, em
assim sendo, não haveria fato gerador a provocar sua incidência. Com isso, defende a tese de que
por se tratar de contribuição facultativa, uma vez recolhida, ela poderia reavê-la a seu exclusivo
juízo.
Quando da apreciação do recurso voluntário, a 2a. Turma da 4a. Câmara da 2a.
Seção de Julgamento deste Conselho, mediante a Resolução n. 2402-000.739, assim se
pronunciou:
Quanto ao primeiro, assiste razão à recorrente.
Pois bem.
Referido artigo, a saber, 225 da Instrução Normativa SRP no 100/2003, encontra-se no
capítulo que trata da decisão e recurso sobre os assuntos "Restituição" e
"Reembolso".
Seu parágrafo 3o dispensa a interposição de Recurso de Ofício no caso, dentre outros,
de o pedido ter sido deferido quando o interessado tenha estado em gozo de benefício
durante todo o período da competência envolvida.
A contrario senso, haveria, sim, a imposição do Recurso de Ofício na hipótese em que
a restituição houvesse sido deferida quando o interessado não tivesse estado em gozo
de benefício durante todo o período da competência envolvida.
Nesse sentido, não vejo que tal dispositivo estivesse condicionado o deferimento do
pleito a que o interessado estivesse em gozo de benefício durante todo o período da
competência discutida.
Enfim, percebese que o precitado artigo não estabelece qualquer critério quanto ao
deferimento ou indeferimento do pedido da restituição como no destes autos.
Por sua vez, quanto ao mérito propriamente dito, o Parecer CJ/MPAS no 2.419, de
12/03/2001, a seguir ementado, admitiu a restituição desses valores na hipótese em tela.
INTERESSADO: Secretaria de Previdência Social.
ASSUNTO: Restituição de Contribuição Segurado Facultativo.
EMENTA: SEGURADO FACULTATIVO CONTRIBUIÇÕES ENQUANTO EM
GOZO DE BENEFÍCIO São indevidas as contribuições vertidas por segurado
facultativo enquanto estava em gozo de auxíliodoença.
Por assim ser, cabível a restituição das parcelas pagas, já que o segurado facultativo
enquadrase no art. 11, parágrafo único, c, da Lei no 8.212, de 1991.
Em sua fundamentação, destaca-se o excerto a seguir:
É fato notório que os benefícios da previdência social não integram o salário-de-
contribuição, salvo o salário-maternidade, conforme o estabelecido no art. 28, § 9o, a, da
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37307.000122/2005-84

Lei no 8.212, de 1991. Também é consabido que não perde a qualidade de segurado
quem está em gozo de benefício, conforme dispõe o art. 15, I, da Lei no 8.213, de 1991.
A lógica do sistema é contribuir para poder ter um benefício, uma vez obtido,
cessam as contribuições. Logo, quando um segurado está em gozo de benefício,
nenhuma contribuição é devida para a previdência social.
Contudo, o Parecer no 59/2010/DIVCONS/CGMBEN/PFEINSS 1 é incisivo a
diferenciar a contagem do tempo de contribuição/serviço do cômputo do tempo de
carência para o gozo de alguns benefícios previdenciários e, assim sendo, assentar que
os recolhimentos efetuados durante o período em que este em gozo de auxíliodoença
devem ser considerados para fins de carência.
Forte nas razões acima e em função do lapso temporal existente entre o pedido de
restituição e a presente data, VOTO no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade de origem diligencie, se necessário junto ao INSS, com
vistas a certificar se o recolhimento, cuja restituição é pleiteada pela recorrente, foi
utilizado como carência, ou de qualquer outra forma, para a obtenção de algum
benefício previdenciário, bem como para que preste as informações outras que reputar
necessárias à solução da lide.
Ato contínuo, que seja dada ciência à recorrente para que, querendo e no prazo do 30
(trinta) dias, manifeste-se acerca da Informação Fiscal produzida.

A Recorrente se pronunciou nos termos da petição de e-fls. 49/50, oportunidade
em que acostou diversos documentos que visam a robustecer o seu pedido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido pelo CARF.
Passo à apreciação.
Em atendimento à diligência determinada pela Resolução n. 2402-000.739, o
INSS, mediante o Ofício APS SANTO ANDRÉ/GEX SANTO ANDRÉ/INSS, de 05/12/2019 (e-
fls. 72/74), informou, inclusive com telas de consulta ao sistema CONPRI – Salários de
Contribuição, que:
1. Em resposta ao Ofício 98/2019 DRF-SAE/SRRF08/RFB/ME-SP, a respeito de
informações sobre o uso ou não do recolhimento para fins previdenciários, temos a
esclarecer que:
2. Não verificamo o aproveitamento desta contribuição no citado NB 31/504.183.255-9,
pois este foi concedido no mesmo mês desta contribuição, não entrando no cálculo; (sic)
3. Porém, verificamos o aproveitamento de tal contribuição feita no teto para os
beneficio concedidos posteriormente, sob números NB 31/516.011.894-9,
31/536.582.663-5 e 31/609.247.477-1 (conforme anexos), sendo que o valor de tais
benefícios compuseram o cálculo da aposentadoria que recebe atualmente; (sic)
(grifei)
4. Sendo o que nos cabia informar, colocamo-nos à disposição.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37307.000122/2005-84

Nessa perspectiva, uma vez que a contribuição referente à competência 06/2004
foi aproveitada para os benefícios concedidos sob números NB 31/516.011.894-9,
31/536.582.663-5 e 31/609.247.477-1, e que tais benefícios compuseram o cálculo da
aposentadoria que a Recorrente recebe atualmente, não há que se falar de pagamento indevido na
competência 06/2004 a lastrear pedido de restituição, independentemente da natureza de
contribuição facultativa daquele pagamento.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital